Tribunal: STF
Processo: ARE 1258551
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 2, p. 31):
    “APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES AFASTADAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI 10.826/03. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 
    1. Não se cogita de nulidade de sentença pela violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal/88, por suposta ausência de fundamentação. Decisão que, ainda que de maneira sucinta, analisou a preliminar de nulidade sustentada pela defesa.
    2. Não se cogita de nulidade por ilegalidade da prova produzida, sob o argumento de invasão de domicílio, quando demonstrada situação de flagrância. Precedentes.
    3. O porte ilegal de arma de fogo é crime de perigo abstrato e de mera conduta, mostrando-se prescindível a demonstração de perigo concreto. Precedentes. Na esteira do entendimento dos Tribunais, em especial o Supremo Tribunal Federal, não são inconstitucionais os crimes de perigo abstrato, a exemplo daqueles previstos na Lei 10.826/03, que teve sua constitucionalidade assentada na ADI 3.112/DF.
    4. Pratica o crime do art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03, aquele que está em posse de arma de fogo com numeração suprimida, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
    5. A partir das provas produzidas, não houve dúvida que a arma de fogo apreendida estava na posse do acusado, levando-se em conta o relato fidedigno apresentado pelos policiais que participaram do cumprimento do mandado de busca e apreensão. Não há por que duvidar da versão apresentada por eles, que, em todas as oportunidades em que foram ouvidos, narraram com verossimilhança a ocorrência dos fatos, não deixando dúvida a respeito da prática do crime.
    APELAÇÃO DA DEFESA NÃO PROVIDA“
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 55).
    No recurso extraordinário (eDOC 2, p. 80-87), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVIII, "a", XLVI, LV, e LVI, e 93, IX, da Constituição Federal. Sustenta-se, em suma, que a Corte local não trouxe fundamentação idônea a agravar a pena-base.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem em razão do óbice da Súmula 284/STF (eDOC 2, p. 114-115).
    É o relatório. Decido. 
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na incidência da Súmula 284 desta Corte. Contudo, o agravante deixou de impugnar esse fundamento.
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente